Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-53.2021.8.11.0101
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000524-53.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FUNDADA SUSPEITA. DILIGÊNCIA MOTIVADA POR CONTEXTO FÁTICO CONCRETO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 269/STJ. APLICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT), que condenou o apelante à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 115 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, e, subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, com base na Súmula 269 do STJ.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na realização da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, a ensejar a exclusão das provas e a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando, à luz da pena fixada e das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir:

1. A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo admitida sem mandado judicial desde que presente fundada suspeita, a qual se verifica no caso concreto diante do conjunto de elementos objetivos: investigação de roubo grave em andamento, denúncia anônima sobre possível retorno do autor ao local do crime e visualização do apelante armado em frente à residência das vítimas, seguido de tentativa de fuga.

2. A atuação policial não decorre de abordagem aleatória, mas de diligência motivada por informações específicas e visualização direta do réu com arma, configurando justa causa para a revista, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. A prova testemunhal, documental e pericial corrobora a materialidade e autoria delitivas, sendo incabível a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada no caso.

4. A pena imposta é inferior a 4 anos, mas a reincidência e a existência de maus antecedentes obstam a fixação de regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

5. A Súmula 269 do STJ não se aplica quando ausentes circunstâncias judiciais favoráveis, como na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal realizada com base em elementos concretos e fundada suspeita é legítima, não se configurando nulidade a ensejar o reconhecimento da ilicitude da prova. 2. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena for inferior a 4 anos, afastando a aplicação da Súmula 269 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 14 da Lei n. 10.826/2003; arts. 240, §2º, e 244, do CPP; art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.100.571/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 9/9/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.136.766/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 12/2/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (Id. 308520435).

Irresignada, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas, com a consequente absolvição, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, anulando as provas derivadas. Subsidiariamente, requer a alteração do regime para o semiaberto (Id. 308520450).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 308520452).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pela rejeição da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 320287855).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso caderno policial que, na data e local supramencionados, com o objetivo de averiguar uma denúncia de roubo ocorrido em uma residência localizada próxima à Chácara 43, a Polícia Militar se deslocou até o local onde se deparou com o acusado ANTONIO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS em posse de uma arma de fogo próximo a mesma residência do roubo.

Revela-se dos autos que o acusado, ao perceber a presença da viatura policial, tentou empreender fuga, porém foi contido e imobilizado pelos policiais, sendo apreendido consigo um 01 (um) revólver de calibre .38, municiado com 06 munições intactas do mesmo calibre. Ato contínuo, ao procederem a sua revista pessoal, foram encontradas 02 (duas) porções de “pasta base de cocaína”.

Ainda, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, porém afirmou ter adquirido as porções de droga para consumo próprio. (...) (Id. 308520359).

Sobreveio a sentença julgou procedente a pretensão punitiva para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (posse de drogas), com fundamento na prescrição da pretensão punitiva (art. 30 da Lei n. 11.343/06 c.c. art. 107, inciso IV, do Código Penal) e o condenou-o pelo crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), fixando a pena privativa de liberdade em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e 115 (cento e quinze) dias-multa, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Inconformada, a defesa do apelante almeja a reforma da sentença, contudo, razão não lhes assiste.

1.

PRELIMINARMENTE

1.1.

Da alegada nulidade da busca pessoal:

A defesa alega a ilegalidade da busca pessoal, afirmando que ela se deu com base apenas em denúncia anônima e em
perfilamento racial
, sem a necessária fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. Requer, com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, a anulação das provas e a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

A preliminar
não merece acolhimento
.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 2º, prevê que a busca pessoal poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. A mesma previsão consta no artigo 244, do mesmo diploma legal, permitindo a busca sem mandado quando fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de material ilícito.

É certo que a jurisprudência consolidada do STJ exige que essa suspeita seja aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, não bastando meras informações de fonte não identificada (denúncias anônimas) ou intuições subjetivas.

No caso dos autos, contudo, a abordagem não se baseou tão somente na denúncia anônima. Os policiais estavam em diligências contínuas, investigando um roubo de grande gravidade ocorrido na madrugada anterior (com cárcere privado, ameaça de morte e extorsão). A denúncia anônima especificava que o autor do roubo voltaria ao local para atentar contra a vida das vítimas.

Ao se deslocarem ao local, os policiais avistaram o apelante na frente da residência das vítimas do roubo, o que, por si só, já configurava um indício objetivo a ser apurado no contexto da investigação em curso, sendo que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, o apelante imediatamente empreendeu fuga, transpondo cercas e entrando no matagal.

Conforme se verifica dos depoimentos dos policiais militares
FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA, RAFAEL COELHO DE OLIVEIRA
e
FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO
, estavam realizando diligências para localizar os responsáveis por um roubo ocorrido na residência de Ladi Eugênio Brusco, no contexto de uma investigação em andamento. Por volta das 21h30, a equipe recebeu uma informação anônima indicando que os suspeitos retornariam ao local com a intenção de matar a vítima, o que motivou o deslocamento imediato para a residência.

O PM Fernando Borges de Oliveira confirmou, em depoimento, que a equipe estava realizando buscas para localizar os suspeitos e, já no início da noite, recebeu a informação sobre um indivíduo desconhecido na região do crime.

Em juízo, o PM Fabiano Medeiros de Silva confirmou que a ação foi acionada pelo COPOM, com a informação de que o suspeito, após cometer o roubo, estava novamente na frente da residência, ameaçando a vítima. O PM Rafael Coelho de Oliveira também ratificou a denúncia, destacando que o indivíduo estava novamente no local do crime, onde havia ocorrido o roubo anteriormente. Por fim, as testemunhas afirmaram que ao chegarem ao local, observaram o acusado em posse de uma arma de fogo e, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir para um terreno baldio.

Assim, tem-se que a atuação policial não se deu por abordagem aleatória ou baseada exclusivamente em denúncia anônima, mas sim em um conjunto de elementos concretos: os agentes estavam em diligências contínuas para localizar os responsáveis por um roubo grave ocorrido na madrugada anterior; receberam informação de que os autores do roubo iriam retornar ao local para atentar contra a vida das vítimas; e, ao se deslocarem ao endereço, visualizaram o recorrente em frente à residência das vítimas, em posse de arma de fogo de forma ostensiva. Tais elementos foram robustecidos pelo fato de o apelante ter empreendido fuga imediatamente ao perceber a aproximação da viatura policial, atitude que reforçou a fundada suspeita, legitimando a busca pessoal (Art. 244, CPP).

De igual modo, à luz do acervo probatório coligido ao presente caderno processual, é induvidoso, portanto, que o recorrente praticou o crime em questão (art. 14 da Lei n. 10.826/03), visto que, no dia dos fatos, portava
01 (um) revólver
da marca Taurus, de calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), municiado com
06 (seis) cartuchos de munição intactas

do mesmo calibre
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 308519873), Boletim de Ocorrência (Id. 308519877), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 308519880), Laudo Pericial Criminal n. 500.2.03.2021.006536-01 - Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 308520357) e pela prova testemunhal produzida em juízo.

Nesse sentido:

A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada em contexto de patrulhamento ostensivo, com fundada suspeita, dado que o agravante estava em local conhecido pelo tráfico de drogas e em situação que despertou atenção dos policiais. (...) (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.100.571/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão da arma em poder do apelante.

Quanto à alegação de perfilamento racial e violência policial (atropelamento da viatura), a abordagem foi motivada por um conjunto de elementos fáticos concretos atrelados a um crime grave pretérito.

O uso da força, incluindo o atropelamento e o uso de técnicas de imobilização (mata-leão), foi descrito pelos agentes como necessário em razão da resistência e da tentativa de fuga do apelante, a qual foi confirmada no Auto de Resistência e Prisão (Id. 308519878).

Não havendo nos autos comprovação de que a ação policial tenha decorrido de elementos étnicos ou raciais, a nulidade, calcada na falta de fundada suspeita, deve ser afastada.

É fácil perceber, pois, que os elementos probatórios carreados aos autos, considerados em seu conjunto, são plenamente aptos a integrar um contexto firme e seguro a embasar um juízo de certeza em relação à efetiva existência do fato e de sua autoria, sendo, portanto, a manutenção da sentença condenatória medida de rigor.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar da busca pessoal e, consequentemente, afasto o pedido de absolvição.

2.

MÉRITO:

2.1.

Do regime inicial de cumprimento da pena
:

A defesa postula, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, invocando a Súmula 269 do STJ, que autoriza tal regime para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

O apelante foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/03).

Embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, o apelante é reincidente.

A defesa invoca a Súmula 269 do STJ, que dispõe:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

A aplicação deste entendimento sumular exige, de forma expressa, que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao condenado.

No caso em análise, ao proceder à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes na primeira fase (art. 59, CP), utilizando uma condenação pretérita (processo n. 0000583-73.2012.8.11.0101) para exasperar a pena-base e a outra condenação (processo n. 0000827-36.2011.8.11.0101, executivo n. 0010496-07.2016.8.11.0015) para configurar a agravante da reincidência.

Embora o
quantum
da pena privativa de liberdade definitivamente imposta ao apelante, pudesse, em tese, autorizar a fixação do regime inicial aberto, conforme a regra geral prevista no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, tal mitigação resta inviabilizada no presente caso, tendo em vista que a sentença baseou-se na reincidência e na presença de maus antecedentes, circunstâncias que, somadas, constituem fundamento idôneo e legal (Art. 33, § 3º, do CP) para a imposição do regime inicial FECHADO.

É imperativo frisar que a valoração negativa das circunstâncias judiciais (maus antecedentes) e reincidência demonstram a maior reprovabilidade da conduta do agente, corroborando a conclusão de que a resposta estatal deve ser dotada de maior rigor. Este rigor é indispensável para que sejam devidamente alcançadas as finalidades retributiva e preventiva da pena, conforme exigido pelo sistema penal pátrio (Art. 33, § 3º, do CP).

Outrossim, a pretensão subsidiária da defesa, baseada na Súmula 269 do STJ, não se sustenta.

É certo que a referida Súmula admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, mas tal medida pressupõe que as circunstâncias judiciais sejam integralmente favoráveis.

Tendo sido valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, o requisito de circunstâncias favoráveis não se verifica na espécie, afastando a aplicação do regime semiaberto.

Acerca do tema:

A reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos. Súmula n. 269/STJ (STJ, AgRg no REsp n. 2.136.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Portanto, tendo em vista a reincidência (Art. 61, I, CP) e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), a fixação do regime inicial fechado se justifica plenamente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', c.c. §3º, do Código Penal.

Assim, rejeito a pretensão defensiva e mantenho o regime inicial fechado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Antônio Cezar Pereira dos Santos, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025